Tribunal: STF
Processo: ARE 1257457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. LEI Nº 11.960/2009. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947-RG. DEVOLUÇÃO. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
    Vistos etc.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem, pela Presidência desta Suprema Corte, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), considerado o RE 870.947-RG, (Tema nº 810/STF), retornam os autos a esta Casa, com a alegação do Tribunal de origem de que não houve pronunciamento a respeito da matéria em questão, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se, com a devida vênia, que houve equívoco na devolução do recurso pela Corte Suprema, uma vez que não há como aplicar o referido tema em relação à correção monetária, pois não houve pronunciamento da Turma quanto a isso, tanto que o STJ, ao apreciar o agravo interposto em face da inadmissão do recurso especial, não conheceu do recurso interposto”.
    É o relatório.
    Da detida análise dos autos, verifico ventilada a matéria no voto condutor do acórdão recorrido, consoante excerto (fls. 145-6):
    “Consectários da Condenação.
    Correção Monetária.
    Recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, em 24.09.2018, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947, ponderando que 'a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas'. Em face dessa decisão, a definição do índice de correção monetária sobre os valores atrasados deve ser diferida para a fase de execução/cumprimento da sentença. Nesse sentido: STJ, EDMS 14.741, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª S., DJe 15.10.2014; TRF4, AC 5003822-73.2014.4.04.7015, TRS-PR, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, 04.10.2017. 
    Juros Moratórios 
    a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29.6.2009; 
    b) a partir de 30.6.2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20.11.2017.”
    Nesse contexto, nos termos do art. 328 do RISTF, devem os autos ser devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 870.947-RG (Tema nº 810).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora